Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. NATUREZA ACESSÓRIA À AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela 5a Vara de Família de Brasília em desfavor da 2a Vara de Família da mesma Circunscrição.
2. A ação que visa à modificação do curador de pessoa interditada tem natureza acessória àquela em que efetivada a interdição, atraindo a aplicabilidade do artigo 61 do Código de Processo Civil, segundo o qual “A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal”.
3. A competência para o processamento e julgamento das ações que versem sobre os desdobramentos da curatela – como a substituição da pessoa do curador – é do juízo que processou a ação de interdição. Precedentes.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, a 2a Vara de Família de Brasília.